Tribunal: TJDFT
Processo: 0770538-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O Distrito Federal opôs embargos de declaração da decisão que julgou deserto o recurso do autor alegando que os honorários sucumbências foram estipulados no valor irrisório de R$ 400,00 quando o valor da causa era R$ 46.259,13. Sustenta que, de modo omisso e obscuro, a decisão, sem qualquer justificativa, afastou a regra do art. 55 da Lei 9.099/1995. Requer a fixação de honorários com base no valor da causa.

2. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

3. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico pretendido ou muito baixo o valor da causa.

4. Se o proveito econômico pretendido pelo recorrente vencido não é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre esse valor (Acórdão 1298417, 07615437920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020).

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para fixar os honorários advocatícios devidos pelo recorrente vencido em 10% sobre o valor da causa.